Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-44.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-44.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA DIAS DE ARRUDA - CPF: 460.679.651-00 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder por suposta fraude e prejuízos alegadamente sofridos pela autora ao efetuar pagamentos a terceiro estranho à relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos eletrônicos, inclusive selfie e depósito em conta da autora, afastando a alegação de fraude.

4.

Os pagamentos realizados a terceiro sem vínculo com a instituição financeira ocorreram por iniciativa exclusiva da autora, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da ré.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, não se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II), afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro estranho à relação contratual, quando comprovada a regularidade da contratação e a culpa exclusiva do consumidor ao efetuar pagamentos a terceiros, sem diligência mínima exigida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 14, §3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. 1000985-36.2020.8.11.0044; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATALIA DIAS DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de nulidade c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(id. 274738870).

Na sentença recorrida a Magistrada
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato, a regularidade da contratação, e afastando a responsabilidade da instituição financeira, diante da caracterização de fortuito externo, com fundamento no rompimento do nexo causal
(id. 274738870).

Inconformada, a apelante sustenta
que não reconhece a contratação do empréstimo consignado supostamente avençado com a instituição ré, afirmando que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro. Alega que, ao perceber descontos indevidos em seu benefício previdenciário, procurou informações junto ao INSS, quando então descobriu a existência do contrato impugnado. Aduz que, ao tentar quitar a obrigação, foi induzida a erro e acabou por efetuar pagamento a terceiro estranho à relação jurídica, razão pela qual requer a declaração de nulidade contratual, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos materiais e emocionais alegadamente sofridos. Requer, assim, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
(id. 274738873).

Em contrarrazões, o apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 274738877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de nulidade c/c restituição de valores e indenização por danos morais
.

A controvérsia cinge-se à alegação ausência de contratação de empréstimo consignado em nome da parte autora, ora apelante, à suposta quitação à terceiro por meio de fraude, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostos danos decorrentes do episódio.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No presente caso, verifico que a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira restou cabalmente infirmada pela robusta prova documental constante dos autos.

Conforme se extrai da instrução processual, a apelada apresentou documentos comprobatórios da efetiva contratação do empréstimo (id. 274738856), entre os quais se destacam: o contrato firmado com assinatura eletrônica da autora, imagem de sua documentação pessoal e, inclusive, o registro fotográfico da requerente (
selfie
) no ato da celebração da avença, elemento este que confere autenticidade e reforça a validade da manifestação de vontade.

Ademais, consta nos autos que os valores contratados, no montante de R$ 4.431,54 (quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), foram devidamente depositados em conta bancária de titularidade da própria autora (id. 274738858), fato que atesta o adimplemento da obrigação pela parte ré e o recebimento da quantia pela apelante, afastando a tese de contratação indevida.

No tocante à suposta devolução dos valores a terceiro, alegadamente para quitação da dívida, observo que tal pagamento foi realizado a empresa estranha à relação contratual – CSM Duarte Gestão Consultoria LTDA (id. 274738867) – sem qualquer vínculo ou autorização da instituição financeira apelada. Veja-se:

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de nulidade c/c restituição de valores e indenização por danos morais
.

A controvérsia cinge-se à alegação ausência de contratação de empréstimo consignado em nome da parte autora, ora apelante, à suposta quitação à terceiro por meio de fraude, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostos danos decorrentes do episódio.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No presente caso, verifico que a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira restou cabalmente infirmada pela robusta prova documental constante dos autos.

Conforme se extrai da instrução processual, a apelada apresentou documentos comprobatórios da efetiva contratação do empréstimo (id. 274738856), entre os quais se destacam: o contrato firmado com assinatura eletrônica da autora, imagem de sua documentação pessoal e, inclusive, o registro fotográfico da requerente (
selfie
) no ato da celebração da avença, elemento este que confere autenticidade e reforça a validade da manifestação de vontade.

Ademais, consta nos autos que os valores contratados, no montante de R$ 4.431,54 (quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), foram devidamente depositados em conta bancária de titularidade da própria autora (id. 274738858), fato que atesta o adimplemento da obrigação pela parte ré e o recebimento da quantia pela apelante, afastando a tese de contratação indevida.

No tocante à suposta devolução dos valores a terceiro, alegadamente para quitação da dívida, observo que tal pagamento foi realizado a empresa estranha à relação contratual – CSM Duarte Gestão Consultoria LTDA (id. 274738867) – sem qualquer vínculo ou autorização da instituição financeira apelada. Veja-se:

Ressalte-se, ainda, que os valores transferidos à empresa no dia 30/5/2023, nos montantes de R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 1.500,00 e R$ 2.253,00, totalizando R$. 4.253,00 (ids. 274738862, 274738863, 274738864 e 274738865), sequer guardam correspondência com o montante do contrato, fragilizando ainda mais a tese sustentada na inicial.

Em que pese a alegação de que teria sido vítima de golpe, é incontroverso que a conduta da apelante – ao realizar pagamentos a terceiro não vinculado contratualmente, sem qualquer diligência ou verificação de legitimidade – configura causa exclusiva do evento danoso, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

Importante frisar que o evento descrito caracteriza-se como fortuito externo, ou seja, fraude perpetrada por terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que, segundo jurisprudência consolidada, afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços. Trata-se de situação que escapa ao seu controle e previsibilidade, sendo inaplicável,
in casu
, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição do doutrinador Bruno Miragem:

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.” (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287)
.

A responsabilidade da instituição financeira não se configura quando não comprovada a participação ou falha na prestação do serviço e quando a vítima, agindo com imprudência, realiza pagamentos a terceiros, sem a devida cautela mínima exigida.

A esse propósito, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFERTA COMERCIAL REALIZADA POR TERCEIRO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO E PERCA DO MONTANTE DEPOSITADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - ART. 14, § 3º, II, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Percebe-se que a parte recorrente se interessou por empréstimo no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que foi ofertado a si via contato telefone por pessoas que se identificaram como prepostos da instituição financeira apelada, que exigiram para a liberação do valor do suposto empréstimo o pagamento de 26.655,00 (vinte seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), que foram pagos pelo autor/apelante através de 10 (dez) depósitos bancários. Percebe-se que os depósitos foram realizados em contas de pessoas físicas, que não possuem qualquer relação com a instituição financeira acionada e não trabalham ou trabalharam para a apelada, que sequer realiza empréstimo pessoal.

II - O fornecedor de serviço responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, salvo quando configurada a culpa exclusiva deste, o que afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III - O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar.

(N.U 1000985-36.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, considerando a regularidade da contratação, o pagamento efetuado à própria autora, e a posterior devolução de valores a empresa sem qualquer relação com a contratada, não se vislumbra ilícito imputável à ré que possa en
sejar reparação por danos morais ou materiais.

Registro que não há razão para majorar os honorários, por ser ter sido suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98,
§ 3º, do CPC
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025